Tribunal: STF
Processo: HC 247441
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel em favor de André Daniel Ribeiro dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 952.088/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRE DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:



     [...]



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente preenche o requisito subjetivo para concessão do benefício executório, em especial considerando o atestado de boa conduta carcerária e a ausência de faltas disciplinares, não havendo fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico. 



    Requer, em suma, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que concedeu a progressão de regime ao paciente.”(eDOC 2, p. 1)



     Nesta Corte, a impetrante requer a concessão do livramento condicional ao paciente.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 10.10.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios. 



    [...]



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente à prática de "[...] uma falta grave, consistente na subversão da ordem e disciplina (fls. 18) [...]" (fl. 14).” (eDOC 2, p. 2-3)



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional” (HC 116.422/SP Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2014). 



    A propósito, veja-se o seguinte julgado em caso semelhante: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do apenado. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 239.311 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    Transcrevo trecho da fundamentação do acórdão do TJSP, para melhor entendimento:



    “O agravado cumpre, pela prática dos gravíssimos crimes de roubo majorado (3x), e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pena privativa de 28 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, cujo TCP está previsto somente para 6/8/2037 (fls. 14).



    Além da natureza dos delitos praticados, possui histórico prisional conturbado - uma falta grave, consistente na subversão da ordem e disciplina (fls. 18) - carecendo de comprovação de completa assimilação da terapêutica penal para galgar a progressão ao intermediário, evidenciando, por ora, necessidade de permanência no cárcere, visando absorver a terapia penal e amadurecimento à concessão da benesse, o que somente poderá ser aquilatado com a realização de exame criminológico, não se prestando para tal fim a avaliação de fls. 31/32, conforme ressaltado pelo Parquet.” (eDOC 2, p. 6-7, grifo nosso)



    Dessa forma, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou fundamentação concreta e suficiente para exigir que o condenado seja submetido ao exame criminológico.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente